Tribunal: TJBA
Processo: 8002855-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002855-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: EVELYN ROLIM VELLOSO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA, JAINA BARRETO BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS PELO MÉTODO ABA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO E PROFISSIONAL NÃO MÉDICO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio integral de terapia ABA para criança com diagnóstico de TEA, em clínica não credenciada e com a presença de acompanhante terapêutico, conforme prescrição médica. A agravante alegou ausência de previsão contratual e no rol da ANS, onerosidade excessiva e ilegitimidade da indicação de profissional não médico para a prestação de terapias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de custeio, pela operadora de plano de saúde, de terapias multidisciplinares para criança com TEA; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de custeio de acompanhamento terapêutico com caráter pedagógico-educacional; (iii) determinar se é possível impor a realização do tratamento em clínica não credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tratamento multidisciplinar de criança com TEA encontra respaldo na Lei nº 12.764/2012, que assegura o acesso integral aos serviços de saúde, inclusive com terapias especializadas, quando devidamente prescritas por profissional habilitado.

A imposição de custeio do tratamento em clínica não credenciada exige a comprovação da inexistência de prestadores habilitados na rede da operadora, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 256/2011, o que não foi demonstrado nos autos.

O acompanhamento terapêutico prestado por profissional não médico e em ambiente não clínico (domicílio ou escola) possui natureza pedagógico-educacional, o que extrapola a cobertura contratual obrigatória dos planos de saúde, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

A manutenção da decisão quanto às demais terapias se justifica pela necessidade comprovada de tratamento e risco de agravamento do quadro clínico da criança, sendo indevido apenas o custeio do acompanhante terapêutico e a exigência de clínica não credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde deve custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, salvo quando houver abuso ou ausência de previsão legal mínima.

Não é obrigatória a cobertura de terapias com caráter pedagógico-educacional, como o acompanhamento terapêutico em domicílio ou escola, por extrapolar os limites do contrato de saúde suplementar.
É indevida a imposição de custeio de tratamento em clínica não credenciada quando há prestadores disponíveis na rede da operadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8002855-24.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante
, UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA,
e, como

agravada
, EVELYN ROLIM VELLOSO MONTEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)